Tribunal: TJSP
Processo: 1022492-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO - Pressuposto recursal - Não observância - Sentença que indeferiu a inicial, por não cumprida a determinação de sua emenda da inicial, com fundamento nos arts. 330, I, e 321, § único, do CPC, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC - Apelante que tece argumentação a respeito do mérito da demanda e propugna para que seja julgado

Ementa:

RECURSO - Pressuposto recursal - Não observância - Sentença que indeferiu a inicial, por não cumprida a determinação de sua emenda da inicial, com fundamento nos arts. 330, I, e 321, § único, do CPC, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC - Apelante que tece argumentação a respeito do mérito da demanda e propugna para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial - Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença - Princípio da dialeticidade e art. 1.010 do CPC - Precedentes do STJ - Ausência de impugnação específica da matéria sentenciada - Apelação que não suplanta o juízo de admissibilidade recursal - Recurso não conhecido.